Tribunal: TJMT
Processo: 1009898-33.2022.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA GARANTINDO DANO MORAL. MAJORAÇÃO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. PRINCÍPIO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo anotação preexistente àquela discutia em juízo, em nome do consumidor (id. 170267716 - 29/05/2020), aplicável a Súmula 385/STJ, ou seja, inexiste falar-se em dano moral e, muito menos, em majoração. 2- Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009898-33.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUMIRENE ALVES NUNES - CPF: 018.947.973-61 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (RECORRIDO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023